Tribunal: TJPA
Processo: 0011982-44.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0011982-44.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CAPITAL/PA (7ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
EWERTON JOABE MARINHO FARIAS
ADVOGADO: SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM FACE DA ILICITUDE DE PROVAS. TESE REJEITADA. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. CRIME PERMANENTE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO AQUÉM DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Em primeiro lugar, descabe falar em trancamento de ação penal quando esta se encontra concluída, já tendo sobrevindo sentença condenatória em desfavor do réu. De outra banda, não há que se falar em ilicitude de provas, em razão de invasão de domicílio, visto que a apreensão do entorpecente na residência do acusado se deu em decorrência de prisão em flagrante por crime permanente, não havendo necessidade de maiores formalidades, tampouco qualquer violação a direitos fundamentais, já que, nesse caso, o local do delito pode ser objeto de diligência a qualquer momento. Precedentes.
2. Não há que se falar em redução da pena pecuniária, eis que o valor fixado se encontra abaixo ao patamar mínimo estabelecido pela Lei nº 11.343/06 para o delito de tráfico de entorpecentes, revelando-se a quantia arbitrada suficiente e proporcional ao crime perpetrado, além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando ao apelante a oportunidade de reflexão acerca de seu comportamento.
3. É cediço que o perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão no art. 243 da CF e no art. 63, inciso I da Lei nº 11.343/06, advindo da prolação da sentença condenatória. No presente caso, é cristalino que o automóvel em questão estava sendo utilizado pelo apelante para o tráfico ilícito de drogas, visto que ele foi preso em flagrante, quando transportava, no interior do automóvel, dois tabletes de maconha, estando, ainda, na espera do outro denunciado, o qual iria lhe entregar mais entorpecentes, de modo que a restituição do carro torna-se inviável.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de outubro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por EWERTON JOABE MARINHO FARIAS, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime aberto, bem como, ao pagamento de 325 (trezentos e vinte e cinco) dias-multa, posteriormente
substituída pelas penas restritivas de direitos consistentes no pagamento de 100 (cem) dias-multa e na prestação de serviços à comunidade
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória
, em síntese, que no dia 11.06.2019, por volta de 17h00, policiais civis, durante averiguação de uma denúncia anônima no sentido de que um homem estava comercializando entorpecentes a bordo de uma motocicleta, efetuaram a abordagem do denunciado Breno Diego de Oliveira Paschoal, encontrando, com ele, uma porção do entorpecente conhecido como
skank
. Ao ser questionado, ele informou que pretendia entregar para o também denunciado Renan Ricardo Miranda da Costa, em frente a um supermercado, e que Renan atuava como distribuidor do entorpecente para toda a cidade, estando com um carregamento de drogas em seu veículo.

Prossegue a denúncia narrando que, em diligência no local indicado, abordaram Renan dentro de seu carro, onde encontraram 17 porções de
skank
, oportunidade em que ele teria informado que estava indo ao encontro do proprietário do entorpecente, Ewerton, ora apelante, em um posto de combustíveis. Os policiais, então, seguiram e montaram campana no referido posto, conseguindo realizar a abordagem de Ewerton, tendo encontrado, no interior de seu veículo, dois tabletes de
skank
e, em sua residência, uma sacola contendo três tabletes e uma lata contendo maconha, assim como um recipiente contendo
skank
.

Em
razões recursais
,
a defesa do apelante requer o
trancamento da ação penal em face da

ilicitude da prova colhida,
de vez que os policiais militares adentraram a casa do réu sem qualquer autorização judicial, incorrendo em violação de domicílio.

Aduz, também, que a
pena de multa fixada ao apelante restou desproporcional, de modo que pleiteia sua redução ao patamar mínimo legal
.

Por fim, pugna pela
restituição do veículo apreendido,
visto que não restou comprovado, nos autos, que o antedito carro era utilizado para fins de traficância ou que fora adquirido de forma ilícita.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, aduzindo que a sentença vergastada está em conformidade com o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, bem como em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.
1. Do Almejado Trancamento da Ação Penal Ante a Ilicitude de Provas em Razão da Invasão ao Domicílio

A defesa do apelante alega requer o
trancamento da ação penal em face da

ilicitude da prova colhida,
de vez que os policiais militares adentraram a casa do réu sem qualquer autorização judicial, incorrendo em violação de domicílio.

Não lhe assiste razão.

Em primeiro lugar,
descabe falar em trancamento de ação penal quando esta se encontra concluída, já tendo sobrevindo sentença condenatória em desfavor do réu
.

Em segundo lugar, verifica-se que não houve invasão de domicílio em face da ausência de autorização judicial, vez que a própria Carta Magna, em seu art. 5º, inciso XI, faculta a entrada na casa de outrem, seja durante o dia ou à noite, independentemente do consentimento de seu morador, em caso de flagrante delito.

No caso em tela, a exordial acusatória deixa bem claro o fato de que os policiais objetivavam apurar a veracidade de uma ¿denúncia¿ anônima, a qual informava que um homem estava comercializando entorpecentes a bordo de uma motocicleta. Assim, diligenciaram ao local informado e efetuaram a abordagem do denunciado Breno Diego de Oliveira Paschoal, encontrando, com ele, uma porção do entorpecente conhecido como
skank
. Ao ser questionado, ele informou que pretendia entregar para o também denunciado Renan Ricardo Miranda da Costa, em frente a um supermercado, e que Renan atuava como distribuidor do entorpecente para toda a cidade, estando com um carregamento de drogas em seu veículo.

Prossegue a denúncia narrando que, em diligência no local indicado, abordaram Renan dentro de seu carro, onde encontraram 17 porções de
skank
, oportunidade em que
ele teria informado que estava indo ao encontro do proprietário do entorpecente, Ewerton, ora apelante, em um posto de combustíveis. Os policiais, então, seguiram e montaram campana no referido posto, conseguindo realizar a abordagem de Ewerton, tendo encontrado, no interior de seu veículo, dois tabletes de
skank
e, em sua residência, uma sacola contendo três tabletes e uma lata contendo maconha, assim como um recipiente contendo
skank
.

De outra banda, é sabido que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo e, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, sendo certo que a diligência para cessá-lo poderá ser feita a qualquer momento e em qualquer local, inclusive dentro do domicílio do agente, sem que isso caracterize qualquer violação a direitos individuais, de modo que descabe falar-se em prova ilícita nesse caso, já que estando o mesmo no estado de flagrância, inexiste necessidade de autorização judicial para sua prisão.

Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE NO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CRIME PERMANENTE QUE CARACTERIZA ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO. QUESTÃO SUPERADA. RECURSO DESPROVIDO. I -
Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (precedentes)
. II - Ademais, eventual irregularidade na prisão em flagrante resta superada pela superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar, qual seja, a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada no fato de que o ora recorrente já fora antes condenado pela prática do mesmo delito. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC 68.994/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 24/08/2016)

Destarte, a se acatar os argumentos do recorrente, nenhum agente poderia mais ser preso por crimes de natureza permanente, já que, segundo sua lógica, a busca nesses casos deveria ser feita com autorização judicial.

Assim,
incabível o pedido de trancamento de provas, tanto quanto o argumento de ilicitude de provas.
2. Da Requerida Redução da Pena de Multa

Aduz a defesa, também, que a
pena de multa fixada ao apelante restou desproporcional, de modo que pleiteia sua redução ao patamar mínimo legal
.

Tal argumento, igualmente,
não possui procedência
.

Incabível a pretendida redução
, pois se vê que
a pena de multa restou definitivamente fixada em 325 (trezentos e vinte e cinco reais), isto é, bem abaixo do patamar mínimo estabelecido pela Lei nº 11.343/06
, a qual fixa o pagamento de

500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico, revelando-se o valor

arbitrado suficiente e proporcional ao delito perpetrado, além de reforçarem o caráter pedagógico da reprimenda, dando ao apelante a oportunidade de reflexão acerca de seu comportamento.
3. Da Pleiteada Restituição do Veículo Apreendido

Por fim, o apelante pugna pela
restituição do veículo apreendido,
visto que não restou comprovado, nos autos, que o antedito carro era utilizado para fins de traficância ou que fora adquirido de forma ilícita.

Aqui também
não lhe assiste razão
.

É cediço que o perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão no art. 243 da CF e no art. 63, inciso I da Lei nº 11.343/06, advindo da prolação da sentença condenatória.

No presente caso, é cristalino que o automóvel em questão estava sendo utilizado pelo apelante para o tráfico ilícito de drogas, visto que ele foi preso em flagrante, quando transportava, no interior do automóvel, dois tabletes de maconha, estando, ainda, na espera do outro denunciado, o qual iria lhe entregar mais entorpecentes, de modo que a restituição do carro torna-se inviável.

Na mesma esteira:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE DROGA. ESTADO FLAGRANCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. 1. As circunstâncias do flagrante, notadamente a quantidade de drogas apreendidas, bem como os apetrechos destinados à traficância, encontrados na residência do acusado, possibilitam concluir que a droga que o sentenciado transportava e tinha em depósito não se destinava ao consumo próprio, mas sim à sua difusão ilícita. 2.
Determina-se o perdimento do veículo apreendido no momento da prisão em flagrante do acusado, quando demonstrado que este bem era utilizado para a difusão de drogas ilícitas. 3. Recurso conhecido e não provido.
(TJDFT - Acórdão 1269576, 00004804220198070001, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/2006 MANTIDA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações judiciais das testemunhas policiais e para as provas documentais, são elementos robustos e suficientes para demonstrar a traficância. 2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa da testemunha policial está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime. 3. A natureza e a diversidade dos entorpecentes são critérios idôneos para dosar as penas nos crimes de tráfico de drogas, conforme o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. o que autoriza a negativação da circunstância judicial relativa ao artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. 4.
Inviável a restituição de veículo e de valores apreendidos quando comprovada a sua utilização na prática do tráfico de drogas
. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1251619, 00049461620188070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no PJe: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por conseguinte, está o édito condenatório imune de correções, pois proferido em consonância com todo o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, bem como em obediência aos ditames legais que regem a matéria em debate.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 28 de outubro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora